Tribunal: TJSP
Processo: 1055802-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência contra sentença pela qual indeferido pedido tendente à condenação das rés, ora apeladas, ao pagamento de diferença de vencimentos. Sexta-parte. Adicional por tempo de serviço que deve incidir sobre os vencimentos integrais das autoras. Cálculo que deve recair sobre as verbas de caráter permanente, excetuadas as eventuais, temporais e transitórias. Juros e correção monetária

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência contra sentença pela qual indeferido pedido tendente à condenação das rés, ora apeladas, ao pagamento de diferença de vencimentos. Sexta-parte. Adicional por tempo de serviço que deve incidir sobre os vencimentos integrais das autoras. Cálculo que deve recair sobre as verbas de caráter permanente, excetuadas as eventuais, temporais e transitórias. Juros e correção monetária que devem observar o decidido mediante o Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Apelação parcialmente provida, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055802-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANGELA
MARIA GARCIA SANCHES SALGADO, MARIA DE FATIMA SABINO, MARIA DE
FATIMA SOARES ALVES FERREIRA, MARIA DE LOURDES CRISPIM DA SILVA e
CARLOS JOSÉ SARTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
2
APELAÇÃO 1055802-40.2019.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APTEs.: ANGELA MARIA GARCIA SANCHES SALGADO e OUTROS.
APDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.016.
EMENTA:
APELAÇÃO. Insurgência contra sentença
pela qual indeferido pedido tendente à
condenação das rés, ora apeladas, ao
pagamento de diferença de vencimentos.
Sexta-parte. Adicional por tempo de
serviço que deve incidir sobre os
vencimentos
integrais
das
autoras.
Cálculo que deve recair sobre as
verbas
de
caráter
permanente,
excetuadas as eventuais, temporais e
transitórias. Juros e correção monetária que devem observar o decidido mediante o Recurso
Extraordinário 870.947 (Tema 810) pelo
Supremo
Tribunal
Federal.
Apelação
parcialmente provida, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 76 a 88)
interposta por Angela Maria Garcia Sanches Salgado e
outras pessoas identificadas nos autos à respeitável
sentença (folhas 68 a 72) pela qual, a propósito de
ação com o escopo de pagamento de diferença de
vencimentos promovida por elas contra a Fazenda do
Estado de São Paulo, se julgara improcedente o
respectivo pedido.
Condenara-se essas autoras ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
3
de custas processuais, além de honorários ao patrono
da requerida no percentual mínimo (dez por cento)
sobre o valor da causa.
Essas apelantes alegam, com efeito, em
suma, o seguinte: a) fazerem jus à percepção do
adicional por tempo de serviço requerido (sexta
parte), por sinal, a incidir sobre os vencimentos
integrais; b) inexistência de “efeito cascata” ou
“repique”;
c)
observância
ao
artigo
129
da
Constituição Estadual; d) não poder recair essa
verba apenas sobre o salário-base, mas na totalidade
da
remuneração,
incluídas
as
gratificações
permanentes; e) consideração às doutrinas e aos
arestos colacionados; f) incidência do adicional em
foco sobre as gratificações especial por atividade
prioritária e estratégica e executiva, o piso
salarial, a vantagem pessoal e o prêmio de incentivo; g) deverem ser fixados honorários
recursais em vinte por cento (20%) sobre o valor da
condenação, além da inversão do ônus da sucumbência;
h) logo, que se dê provimento a esta apelação.
Seguiu-se apresentação de resposta pela
apelada (folhas 91 a 103), que sustentou, em resumo,
na
seguinte
conformidade:
1.
preliminarmente,
incompetência absoluta; 2. sobre o mérito, não
poderem as gratificações executiva, por atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
4
prioritária e estratégica e especial por atividade
hospitalar,
assim

como
o
adicional
de
insalubridade, ser incluídos na base de cálculo
dessa sexta parte; 3. também não ser caso de
incidência da vantagem pessoal prevista na Lei
Complementar Estadual 1.157/2011 e do prêmio de
incentivo nesse cômputo; 4. desse modo, não proceder
o alegado por essas apelantes.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
o
parcial
provimento
do
recurso.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, desacolhe-se a alegada incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública e, consequentemente, deste Tribunal para análise
relativa a esta insurgência.
É que, malgrado o valor dado à causa
(folhas 7), em princípio, seja inferior ao teto
previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública
(artigo 2o da Lei 12.153/2009) a justificar o
julgamento por essa justiça especializada, sobreleva
ser meramente estimativo esse montante.
É dizer, ante a impossibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
5
precisar o proveito econômico objetivado com a
petição inicial o que, se o caso, será calculado
em fase de liquidação de sentença
, fora à causa
atribuído valor por estimativa.
Consoante
precedente
desta
Câmara,
“Entende-se que a pretensão da parte autora impede que
se
atribua
um
valor
preciso à causa, devendo-se
considerar o valor atribuído à causa apenas como uma
estimativa, o que impede o aferimento de competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da
demanda, nos termos do artigo 2o da Lei Federal no
12.153,
de
22/12/2.009,
constituindo,
assim,
uma
hipótese que não se enquadra à regra prevista no
parágrafo 4o do citado artigo”1.
Logo, não se acolhe essa arguição
preliminar.
A propósito do mérito, prevê o artigo
129 da Constituição do Estado de São Paulo que “Ao
1 Apelação/Remessa necessária 1004250-09.2017.8.26.0602, relator o desembargador Kleber Leyser de
Aquino, julgamento em 18 de setembro de 2018, ementada, em parte, na seguinte conformidade:
“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CIRURGIÃ-DENTISTA. BASE DE
CÁLCULO DE FÉRIAS E HORAS EXTRAS. CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR. Pretensão ao
reconhecimento da base de cálculo das férias e das horas extras sobre a remuneração e ao pagamento da
carga suplementar com acréscimo legal de cinquenta por cento sobre a hora normal. Sentença de
procedência em parte. Pleito de reforma da sentença. Cabimento em parte. PRELIMINAR. Incompetência
absoluta da Justiça Comum. Afastamento. Impossibilidade de se precisar o proveito econômico a ser
auferido. Valor da causa atribuído por estimativa. Situação que impossibilita o reconhecimento da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
6
servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-
parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte
anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto
no artigo 115, XVI, desta Constituição”.
Assim, e sem desdouro ao entendimento
da digna juíza a quo, extrai-se desse comando legal
fazer jus o servidor público estadual, como o são as
ora apelantes, à percepção de adicional por tempo de
serviço,
ou
seja,
quinquênio
e
sexta-parte
(notadamente esta), a incidir sobre o vencimento
integral, ressalvadas apenas as verbas de natureza
eventual, transitória e temporal.
Por sinal, é de registro gozar o Estado
de autonomia administrativa para estabelecer regras
referentes aos respectivos servidores públicos, à
luz do previsto na Constituição Federal.
Contrariamente
ao
sustentado
pela
requerida ao contrarrazoar, descabida a incidência
do benefício sob análise (sexta parte) apenas sobre
o “salário base”, o qual representa parcela diminuta
do total da remuneração percebida pelo servidor
público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
7
Consoante precedente desta Câmara, “com
a utilização da expressão “vencimentos integrais”, o
Legislador quis dizer que os benefícios temporais
incidissem não apenas sobre o salário base, mas também
sobre as demais parcelas componentes dos “vencimentos”,
entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais o
total de vantagens recebidas, excluídas as eventuais,
cuja percepção depende de circunstância ocasional, como,
por exemplo, as despesas ou diárias de viagem do
funcionário a serviço, horas extras, auxílio- alimentação, auxílio-transporte, etc., mesmo que
auferidas por período longo”2.
A bem ver, outrossim, conclusão desse
jaez não viola o disposto no artigo 37, XIV, da
Constituição da República3, dado não se verificar na
presente
hipótese
situação
a
consubstanciar
o
denominado “efeito cascata” ou “repique”, vedado por
essa Carta Maior4.
2 Apelação 1041071-10.2017.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 31 de julho
de 2018.
3 “XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.
4 Nesse sentido, a bem ver, é de registro, mutatis mutandis, aresto desta Corte ementado, em parte, na
seguinte conformidade: “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Ribeirão Preto Quinquênio e sexta-parte
Base de cálculo Arts. 181, 182, 209, 210 e 211 da LM no 3.181/76 Inclusão de todas as vantagens de
caráter não eventual "Adiantamento prêmio incentivo" ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 Não
inclusão "Insalubridade" Recebimento por inativo Inclusão (...) Recurso voluntário do autor provido,
recurso voluntário da ré e reexame necessário parcialmente provido” (apelação
1016146-80.2016.8.26.0506, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Luís Francisco Aguilar
Cortez, julgamento em 27 de abril de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
8
Com efeito, não se trata de acréscimo
pecuniário computado para incidência em vantagem
ulterior,
mas
de
simples
cálculo
de
verbas
integrantes da remuneração do servidor público.
Nesse
sentido,
ademais,
são
de
registro, mutatis mutandis, arestos deste Tribunal
cujas ementas seguem transcritas (a segunda delas,
parcialmente):
“REEXAME NECESSÁRIO - Servidor Público
Estadual
-
Inativo
-
Quinquênio e Sexta-parte -
Benefícios que devem incidir sobre os vencimentos
integrais,
incluídas
as gratificações incorporadas,
excluídas apenas as verbas eventuais - Artigo 129 da
Constituição Paulista - Consonância com o artigo 37,
inciso XIV da Constituição Federal - Sentença de
procedência mantida Reexame necessário desprovido”5.
“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - MANDADO
DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO
DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS
POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Possibilidade de acolhimento
parcial da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial, com fundamento no artigo 129 da CE que,
mesmo fazendo menção a vencimentos integrais, vedada a
limitação, oferece parâmetro e base de cálculo para a
5 Reexame necessário 1021991-94.2016.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Ana Liarte, julgamento em 30 de julho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
9
incidência do Adicional por Tempo de Serviço, sendo
desnecessária
a
atividade
legislativa.
2.
As
gratificações que configuram verdadeiro aumento de
vencimentos
devem
integrar
a
base de cálculo do
Quinquênio. 3. Exclusão, da referida base de cálculo,
somente, das vantagens que ostentam o caráter “pro
labore faciendo”, “in facto temporis” e as de natureza
eventual. 4. Matéria pacificada na C. Turma Especial de
Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, por
maioria de votos, determinado o recálculo do Adicional
por Tempo de Serviço, considerando na base de cálculo o
vencimento
padrão
e
as
demais verbas de caráter
permanente, excluídas, apenas, as vantagens de caráter
eventual, transitório e temporal. 5. (...) Incidência da
correção monetária, desde o ajuizamento, de acordo com o
IPCA-E, conforme determinado na r. sentença de Primeiro
Grau. 8. Incidência dos juros de mora, a partir da
citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. (...)
11. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, parcialmente providos”6.
Sem embargo, e por isso dá-se parcial
provimento ao apelo, de rigor analisar-se o caráter
das gratificações e adicionais cujo cômputo na base
de cálculo da sexta parte objetivam as ora recorrentes.
6 Apelação 1003180-17.2016.8.26.0270, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Bandeira
Lins, julgamento em 13 de setembro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
10
Como é, mutatis mutandis, de precedente
desta Corte, “O que se nota, na verdade, é que afora o
indigitado “salário base”, outras verbas integram, de
maneira regular e habitual, os vencimentos da servidora,
ou seja, são verbas dotadas do caráter de permanente.
E, muito embora tais verbas recebam a
designação
de
adicional,
não
representam
elas
recompensas ou prêmio por serviço extraordinário, fora
do habitual ou esporádico, mas, sim, retribuição comum
pelos serviços prestados pelo servidor.
Há, pois, verbas permanentes que não estão
sendo consideradas, como o adicional de insalubridade,
que a autora recebe habitualmente em razão da atividade
relacionada à saúde (auxiliar de enfermagem).
Desta forma, imperioso que o adicional por
tempo de serviço quinquênio incida sobre todas estas
verbas que claramente integram o vencimento padrão do
servidor de forma permanente”7.
Nesse passo, tem-se que a gratificação
executiva, instituída pela Lei Complementar Estadual
797/1995, deve ser computada na base de cálculo do
adicional temporal sob apreço, haja vista ser
recebida permanentemente e concedida indistintamente
aos
ocupantes
de
carreiras
como
às
dessas
7 Apelação 1013840-19.2017.8.26.0405, 6a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Sidney
Romano dos Reis, julgamento em 12 de novembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
11
requerentes8.
Outrossim, o abono complementar do piso
salarial estabelecido na Lei Complementar Estadual
1.255/2014 incide nesse cômputo, posto apresentar
caráter genérico e permanente.
A gratificação especial por atividade
prioritária e estratégica GEAPE, disposta na Lei
Complementar Estadual 674/1992 (artigos 23 e 31),
decorre do desempenho de trabalho em unidades de
difícil
acesso
e,
assim,
apresenta
natureza
transitória. Dessa forma, consoante aresto desta
Câmara, “não é destinada indistintamente a todos os
servidores, mas adimplida em virtude de situações
específicas. Contudo, se incorporam aos vencimentos dos
servidores que as percebem, de modo que a parte
incorporada se torna permanente, pois continuará sendo
paga
sem
exigência
do
exercício
da
atividade
excepcional, devendo, pois, esta parte incorporada ser
considerada como de caráter permanente”9.
Ademais, o prêmio de vantagem pessoal
instituído pela Lei Complementar Estadual 1.157/2011
deve ser incorporado à base de cálculo por ser
concedido em caráter geral aos servidores ligados à
8 Nesse sentido, ademais, a Súmula 134 deste Tribunal de Justiça.
9 Apelação 1022738-10.2017.8.26.0053, relator o desembargador Kleber Leyser de Aquino, julgamento em
31 de julho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
12
Secretaria Estadual da Saúde10.
No concernente ao prêmio de incentivo
(Lei Complementar Estadual 8.975/1994), porquanto
consubstancie verba de caráter permanente, de rigor
a respectiva inclusão na base de cálculo desse
adicional temporal.
É que se trata de benesse concedida aos
servidores em exercício na Secretaria da Saúde,
“mediante avaliação de fatores como integralidade da
assistência
ministrada,
grau
de
resolutividade
da
assistência ministrada, universalidade do acesso e
igualdade do atendimento, racionalidade dos recursos
para manutenção e funcionamento dos serviços, crescente
melhoria do Sistema Único de Saúde”11. Logo, tem essa
verba natureza remuneratória.
Destarte,
de
rigor
a
reforma
da
respeitável decisão atacada a fim de que, nesta
feita, condenadas as rés ao pagamento às autoras de
sexta parte a ser calculada sobre a integralidade
dos respectivos vencimentos (salário base acrescido
das verbas de caráter permanente supracitadas),
excluídas apenas as vantagens de caráter eventual,
10 A esse respeito é de registro, mutatis mutandis, aresto relativo à apelação 1056703-42.2018.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público deste Tribunal, relator o desembargador Paulo Galizia, julgamento em 30 de
setembro de 2019.
11 Trecho de aresto relativo à apelação 0002839-28.2015.8.26.0404, 12a Câmara de Direito Público deste
Tribunal, relatora a desembargadora Isabel Cogan, julgamento em 3 de outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
13
transitório e temporal (o que deverá ser feito na
fase
de
execução
em
observância
aos
ditames
constantes deste decidir), observada, de todo modo,
a prescrição quinquenal.
No que concerne aos juros e à correção
monetária, impõe-se observância ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do
Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810)12 e à
Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, sobre o valor total da
condenação, apurado na fase de execução (cálculo
aritmético), verificar-se-á a incidência da correção
monetária, desde o ajuizamento e observado o IPCA-E,
conforme o precedente supracitado.
Os juros de mora deverão incidir a
partir da citação, nos termos do artigo 1o-F, da Lei
Federal 9.494/1997, na redação da 11.960/2009.
Derradeiramente, ora inverte-se o ônus
da sucumbência.
Aliás, também dá-se parcial provimento
ao recurso, pois nesta feita majorados em apenas
dois por cento (2%) os honorários advocatícios
12 Relator o ministro Luiz Fux, julgamento em 20 de setembro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
14
fixados em primeiro grau de jurisdição13 (à ordem de
dez por cento sobre o valor da causa), nos termos do
artigo 85, parágrafos 1o, 3o e 11, do Código de
Processo Civil.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera existente a respeito das matérias abordadas. À vista do exposto, dá-se parcial
provimento à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
13 Nesse sentido, mutatis mutandis: “APELAÇÃO. (...) Honorários advocatícios Diante da manutenção do
julgado, os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados em 2% acima do mínimo
legal, resultando em 12% total, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15, observando-se a Justiça Gratuita
deferida ao recorrente Sentença mantida - Recurso Improvido” (apelação 1015354-93.2017.8.26.0053, 3a
Câmara de Direito Público, relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 6 de fevereiro de
2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055802-40.2019.8.26.0053 -Voto no 34016
15